Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718468-72.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E.S.B. - ELABORADORA DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DO BRASIL LTDA AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se a parte agravante, para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias sobre a petição juntada pela agravada no ID 16973642, noticiando que o crédito objeto da execução originária foi incluído para quitação em plano de recuperação judicial. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator